Tribunal: STF
Processo: Rcl 73356
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, que fixou a seguinte tese de julgamento (eDoc. 4 - fls. 45-50):



    “l. O adicional de insalubridade de servidores celetistas em âmbito estadual deve ser calculado nos termos da legislação estadual específica (LC nº 432/1985), quando comprovadas as condições de insalubridade, independentemente do regime de contratação.”



    O reclamante alega que “A decisão do Tribunal de São Paulo desconsiderou a exclusão expressa dos servidores celetistas da aplicação da Lei Complementar 432/85 (Art. 8º), gerando um aumento indevido de remuneração por meio de isonomia, bem como criando um regime jurídico híbrido sem previsão legal”.



    Sustenta que a decisão viola a Súmula Vinculante nº 37, que impede o Poder Judiciário de conceder aumento remuneratório a servidores com base no princípio de isonomia.



    Por essas razões, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 4 - fls. 45-50):



    (...) A legislação estadual (LC nº 432/1985) aplica-se ao cálculo do adicional de insalubridade para servidores celetistas, uma vez que o artigo 3º da referida lei não faz distinção entre regimes celetistas e estatutários, desde que comprovadas as condições de insalubridade no ambiente de trabalho. A jurisprudência consolidada reconhece que, em situações análogas, a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 432/1985 deve ser extensiva aos servidores públicos celetistas, sob pena de tratamento desigual e injustificado entre servidores que exercem funções idênticas e em ambientes de trabalho semelhantes. Não há violação aos artigos 2º e 169 da Constituição Federal, nem às Súmulas Vinculantes nº 4 e 37 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a pretensão da autora limita-se à correta aplicação da legislação estadual de regência, sem ampliação indevida de despesas públicas. (...)



    A Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal estabelece que "o Poder Judiciário, que não possui função legislativa, não pode promover o aumento de vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia".



    O acórdão reclamado determinou o recálculo do adicional de insalubridade de servidora celetista, equiparando-o ao recebido por servidores estatutários, com fundamento no princípio da isonomia, em desacordo com o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37. No mesmo sentido é a jurisprudência deste STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 1.479.902-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50347 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-12-2021)



    Por essas razões, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal Federal.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente